Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000523-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: ROBERTA MARQUES DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para que a agravante autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no laudo médico no id 42379420 - 1. Tempo Cirúrgico: Correção de lipodistrofia lipoaspiração com enxerto de glúteo. Abdominoplastia e, 2. Tempo: cirúrgico Mastopexia com inserção de implante mamário Braquio –, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, sob de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A agravante relata que se trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência ou Evidência proposta por ROBERTA MARQUES DA SILVA, na qual sustentou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, na modalidade Plano Empresarial, sob no 0 056 675300045600; a autora relatou que em 2019 foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso, estava com 98kg e hoje conseguiu chegar a 61kg.
Menciona que a agravada aduziu que diante da grande quantidade de sobra de pele, afetou diversas regiões do seu corpo, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica; requereu diversos procedimentos cirúrgicos para retirada do excesso de pele, bem como prótese mamária e seus assessórios, porém, foi negado pela agravante, sob argumento de que os procedimentos pretendidos pela agravada não estão abrangidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Comenta que a pretensão da autora está impedida diante da disposição do artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656/98 além dos embasamentos jurisprudenciais; cita que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconheceu que cirurgia para fins estéticos não terá cobertura do plano de saúde; indica que o perigo de dano também se faz presente, pois será imposto à UNIMED CUIABÁ – e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos cirúrgicos pleiteados na exordial e deferida pelo Juízo de origem (id 72813487).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em síntese, a agravada propôs a demanda e relatou que em 2019 foi submetida a tratamento cirúrgico de gastroplastia redutora e teve êxito com a redução de 48 kg, todavia, em razão do emagrecimento, ficou em seu corpo uma grande sobra de pele, causando transtornos e constrangimentos; disse que a continuidade do tratamento da cirurgia bariátrica, consiste em procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, os quais lhe foram negados pela ré, ao o argumento que não estão previstos no rol da ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
Ao final, requereu o deferimento da tutela de urgência para que a ré promova a cobertura integral das cirurgias indicadas no relatório médico, bem como todos e qualquer material requisitados pelo médico e medicamento para o restabelecimento de sua saúde, ou, que seja determinado que a ré custeie todo o tratamento médico e honorários de profissional de sua confiança.
Há nos autos relato da Psicóloga responsável pela autora, de que “O sofrimento emocional bem como as limitações pessoais e sociais que o excesso de pele tem causado, justificam e intensificam a importância da realização das cirurgias plásticas reparadoras neste momento.” No receituário médico de 24.09.2020, há indicação de necessidade da cirurgia reparadora e em relatório médico de setembro/2020 ficou registrado:
“Atualmente, a paciente possui quadro clinico de deformidade abdominal por excesso de pele típica dos pacientes ex-obesos. Dobra cutânea por sobra de pele e diástase dos músculos retos abdominais. Mamas com ptose grau III, apresentando perda importante de volume mamário, bem como, dermatites em sulco mamário devido a dobra cutâneas. Apresenta também, lipodistrofia em região de abdômen e costas.
Trata -se de correção não estética, imprescindível para a melhoria na qualidade de saúde da paciente, o procedimento deve ser realizado com urgência, e pode causar risco a saúde a não realização, a demora agrava o quadro clinico e psicológico da paciente.”
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
Também no STJ, o entendimento é no sentido de que tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 22/6/2015).
Todavia, é notório o momento atual, de pandemia de Covid-19 e provável nova onda de demandas e internações, de modo que os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência com internações em enfermarias e UTI.
A crise na saúde proporcionada pela contaminação em massa do COVID-19, exige cautela do julgador em relação à obrigação dos planos de saúde, até que a situação se normalize ou estabilize. Procedimentos cirúrgicos como o pretendido pela agravada, mesmo reconhecido como não estético, sobrecarrega o sistema de saúde nesse momento tão complicado e enseja no acolhimento da pretensão da agravante até o julgamento do mérito.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora